Tribunal: TCU
Processo: 026.740/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Advocacia-Geral da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Advocacia-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1421/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara; Considerando tratar-se de aposentadoria fundamentada no art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019; Considerando que, consoante o referido dispositivo, o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal fará jus à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, a ser reajustada pela regra da paridade; Considerando que, no caso, o servidor se enquadra na sobredita hipótese, contudo, teve seus proventos de aposentadoria calculados pela média das remunerações contributivas, a ser reajustada pelas regras estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social, em desacordo com o regramento de regência; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 10003/2024-TCU-Primeira Câmara , 10.376/2024-Primeira Câmara, 10.422/2024-Primeira Câmara, 45/2025-Primeira Câmara, 399/2025-Primeira Câmara, 954/2025-Primeira Câmara e 675/2025-Segunda Câmara; Considerando que os valores indevidos foram recebidos de boa-fé, o que dispensa sua devolução, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal (MPTCU); e Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260 e 262, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato examinado, negando-lhe o registro, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 026.740/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Eliana Maria Cesar (XXX.294.901-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao órgão/entidade de origem que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, emitindo novo ato, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 1.7.2. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 1.8 remeter cópia deste acórdão, da instrução da unidade especializada e do parecer do MPTCU ao órgão/entidade de origem.